Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO MONTALVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0705275-32.2019.8.07.0007) ajuizada em desfavor de CLÁUDIO MOIZINHO DA SILVA e MARIA ALVES DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de penhora do imóvel localizado na QNJ 29, Lote 02, Taguatinga/DF, uma vez que a Sra. Maria Alves de Souza não o utiliza como moradia, bem como é proprietária de outros imóveis localizados no estado de Goiás, motivo pelo qual o patrimônio indicado à penhora não pode ser considerado como bem de família. Afirma, ainda, ser ônus da agravada/executada comprovar a impenhorabilidade do imóvel indicado pelo agravante/exequente. Ao fim, requer a concessão de liminar para lançar restrição no registro do bem e, no mérito, o provimento do recurso, para deferir o pedido de penhora do imóvel localizado na QNJ 29, Lote 02, Taguatinga/DF. Preparo regular (ID 16263397). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Preleciona o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 que o imóvel residencial próprio é impenhorável, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o imóvel indicado à penhora pelo agravante/exequente é o único possuído em copropriedade pela agravada/executada no âmbito territorial do Distrito Federal e que, embora se vislumbre indícios de não seja utilizado para sua própria moradia, há presunção relativa de veracidade de que a verba advinda de eventual aluguel é revertida para fins de subsistência. Tal fato atrai a normatividade do enunciado de Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No mesmo sentido, é necessário destacar que o próprio agravante/exequente informa que o imóvel por ele indicado à penhora seria ocupado por Manoel Alves de Souza, irmão da executada, também coproprietário do referido bem, motivo pelo qual esse também deve ser considerado como impenhorável, dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem, como se verifica de recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes. 3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidde não foi alegada pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha sido contraído para manutenção da família. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido. (AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Desta forma, embora o imóvel não seja utilizado para a residência da agravante, a interpretação da jurisprudência é no sentido da permanência da proteção conferida ao bem de família. Ademais, a certidão de inventário colacionada aos autos de origem aponta a existência de copropriedade da agravada/executada sobre lote localizado em Águas Lindas de Goiás – GO, sobre o qual não há informação acerca da existência de edificação destinada à moradia, motivo pelo qual, em princípio, esse não estaria resguardado pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal. Por fim, registre-se a ausência de provas quanto a existência de atos expropriatórios em curso capazes de afetar o patrimônio da agravada/executada, especialmente no que concerne à transferência de propriedade do imóvel indicado à penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.